Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARCUS VINICIUS PERICOLE GOMIDES MEI, MARCOS VINICÍUS PERICOLE GOMIDES, TORK PNEUS AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA E JOSE NELSON DA SILVA (apelantes/embargantes), contra a sentença (ID 55975892), que julgou improcedente os embargos à execução no processo que lhe move ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A. Em suas razões, os apelantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo (ID 55975895) para suspender o processo de execução n.o 0707653- 50.2022.8.07.0008 até o deslinde da presente ação, bem como o bloqueio de valores e/ou quaisquer outras medidas executivas. Preparo (ID 55975897). Contrarrazões (ID 55975900). É o breve relatório. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Dito isso, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do §1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifei) Dito isso, o disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado, de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, não identifico a potencialidade de dano grave e a relevância da fundamentação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. A dinâmica imposta na regra prevista pela lei adjetiva é a de não suspensão da execução pelo oposição de embargos à execução, o que se afigura também na congruência de que a apelação será regularmente recebida somente no efeito devolutivo no caso de improcedência dos embargos à execução, excepcionalmente possível o efeito suspensivo quando presentes os requisitos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. O supramencionado artigo 919, §1o, do Código de Processo dispõe que o efeito suspensivo poderá ser atribuído ao recurso de apelação quando, a requerimento do embargante, cumulativamente, houver o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, caução ou depósitos suficientes. No caso, não há a comprovação de penhora, caução ou depósito que permita atribuir o pretendido efeito suspensivo. Nesse sentido, registro precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTUIÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. No termos do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o artigo 919, § 1o, do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário que, cumulativamente, se constate o preenchimento dos requisitos referentes à tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, e, também, a garantia da execução. 3. Não havendo a garantia da execução o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1057179, 07123995820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Analisando-se os documentos juntados, observa-se que a embargante agravada, ao interpor os Embargos à Execução, não realizou, em momento algum, pedido para que ocorresse o recebimento com efeito suspensivo. 2. O princípio da congruência estabelece que o juízo não pode proferir decisão dissonante do que foi pedido (art. 492 do CPC). 3. Assim, não tendo a parte pedido para que a ação/defesa fosse recebida com efeito suspensivo, incabível a concessão do referido efeito pelo juízo, pois não inerente aos embargos à execução. 4. Pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo é necessária a presença de três requisitos: requerimento do embargante; garantia da execução; e os requisitos para a concessão da tutela provisória. 5. No caso específico, além da falta de pedido, observa-se, também, que não houve a garantia da execução, sendo, portanto, totalmente incabível a decisão que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Unânime. (Acórdão n.1027892, 07019946020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (negritei) Além de a execução principal não ter sido garantida por penhora, deposito ou caução, também não identifico, de plano, probabilidade do direito, diante do inadimplemento de título executivo extrajudicial, bem como, ao que tudo indica, da existência de sucessão empresarial irregular e de grupo econômico, com fim de fraudar credores. Por fim, não há comprovado perigo de dano, visto que as medidas que podem vir a ser efetivadas no curso da ação principal são aquelas inerentes a todos os processos de execução. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. Publique-se. Intimem-se.